Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-59.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707701-59.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA RECORRIDO: ADALBERTO GALDENCIO DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. 2. A discussão travada nos autos não trata da posição de devedor do autor/arrematante frente ao condomínio, mas de eventual direito de regresso do autor em cobrar do réu as despesas que aquele arcou com o condomínio, uma vez que mesmo após a arrematação do bem, o réu continuou a residir no imóvel. 3. Não se desconhece o entendimento de que, em face da natureza propter rem da obrigação de pagar as cotas de condomínio, o adquirente de imóvel em hasta pública responde pelo débito condominial incidente sobre o bem arrematado, ainda que anterior à arrematação; todavia, é assegurado ao arrematante o direito de regresso em face do ex-proprietário. 4. O proprietário originário que permanece irregularmente na posse do imóvel após a arrematação do bem em leilão é responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva desocupação (art. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997). 5. Em que pese alegar que a demora na regularização do imóvel ocorreu em razão da inércia do autor/apelado, o réu/apelante não logra comprovar nenhum aspecto desta alegação, ônus que lhe competia na tentativa de afastar o direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC. 6. A simples demora do autor/apelado em ocupar o imóvel, sem provas concretas de que tenha agido de má-fé, não constitui conduta violadora do princípio da boa-fé e do mandamento dele resultante, o dever de mitigar o prejuízo. O mesmo raciocínio aplica-se à proibição de comportamento contraditório. 7. Legítimo o direito de regresso do autor/apelado na cobrança das taxas condominiais do réu/apelante, razão por que deve ser mantida inalterada a r. sentença. 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 113, 422, ambos do Código Civil, e 22, inciso X, da Lei 8.241/1991, sustentando que a turma julgadora deixou de considerar o fato de que o ora recorrido agiu de maneira contrária à boa-fé, uma vez que não se imitiu na posse do imóvel em prazo razoável, e cobrou despesas que estariam sob sua responsabilidade, pois correspondem a débitos posteriores à lavratura do auto de arrematação. Defende, ao final, a necessidade de que seja feita distinção entre as cotas condominiais ordinárias e as extraordinárias, “sendo estas de inteira responsabilidade do proprietário, mesmo nos casos de regular contrato de locação”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece ser admitido, quanto à alegada violação aos artigos 113, 422, ambos do CCB, porquanto a decisão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: "No caso dos autos, após a arrematação judicial, o autor/apelado passou a ser o real proprietário do imóvel e teria o ônus de arcar com as despesas condominiais sobre o bem arrematado. No entanto, conforme esclarecido em sentença, a discussão travada nos autos não trata da posição de devedor do autor/arrematante frente ao condomínio, mas de eventual direito de regresso do autor em cobrar do réu as despesas que aquele arcou com o condomínio, uma vez que mesmo após a arrematação do bem, o réu continuou a residir no imóvel (...). Assim, verifica-se que o réu/apelante residiu no imóvel arrematado pelo autor/apelado ao menos até o dia 23/11/2020, tendo, portanto, privado o autor/apelado do uso do bem por ele arrematado. In casu, a presente ação de regresso foi proposta pelo autor/arrematante em desfavor do proprietário originário, ora apelante, que permaneceu ocupando o imóvel, irregularmente, mesmo após a arrematação do bem (...)Ademais, em que pese alegar que a demora na regularização do imóvel ocorreu em razão da inércia do autor/apelado, o réu/apelante não logra comprovar nenhum aspecto desta alegação, ônus que lhe competia na tentativa de afastar o direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC” (ID 34803018). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que “o adquirente de imóvel em hasta pública responde pelo débito condominial incidente sobre o bem arrematado, ainda que anterior à arrematação; todavia, é assegurado ao arrematante o direito de regresso em face do ex-proprietário” (ID 34803018 - Pág. 5, g.n.), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É assente nesta Corte que, em razão da natureza propter rem dos encargos condominiais, a obrigação de seu pagamento alcança os novos titulares do imóvel, sem prejuízo, evidentemente, de eventual ação regressiva" (AgInt no AREsp 1.015.212/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 02/08/2018). 2. Examinando as circunstâncias da causa, o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de penhora do imóvel para fazer frente a dívidas de condomínio relativas ao próprio imóvel, porquanto o comprador do imóvel o adquire com todas as suas consequências jurídicas, inclusive as contraídas com a comunidade condominial, ressaltando, ainda, que não consta dos autos prova de que o condomínio tivesse ciência do negócio entabulado entre os antigos proprietários do imóvel e o recorrente, ressalvando o seu direito de regresso contra o antigo proprietário, em ação própria. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 856.485/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021) (g.n.). Ainda sobre o tema, veja-se o REsp 1835904, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 7/3/2022. Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 22, inciso X, da Lei 8.241/1991, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgRg no AREsp 1874329/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 04/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029